Tribunal: TCU
Processo: 002.770/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de São José de Espinharas/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria, que tratou de irregularidades na utilização de recursos oriundos de precatório do Fundef em finalidades desvinculadas da manutenção e do desenvolvimento da educação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de São José de Espinharas/PB e pela Sra. Maria do Socorro Santos; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de São José de Espinharas/PB e da Sra. Maria do Socorro Santos, dando-lhes quitação; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.